Tribunal: CARF
Processo: 13896.722196/2013-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ANDRE WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.722196/2013-24
ACÓRDÃO
1202-002.305 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/11/2011 a 31/12 2011
DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. Configura erro de preenchimento da
declaração, a existência de retenções comprovadas em DIRF, não
informadas na demonstração de composição do crédito de saldo negativo
na DCOMP.
NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. Quando a autoridade fiscal
dispõe nos bancos de dados da RFB de informações necessárias à
apreciação da DCOMP, dispensável a prévia intimação para a decisão sobre
a homologação das compensações.
Assunto: Imposto de Renda Pessoa Jurídica
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. PROVA.
“Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido
o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto (Súmula CARF no 80).
A prova hábil da retenção é o comprovante de rendimentos emitido pela
fonte pagadora, passível de ser suprida pelas informações prestadas em
DIRF.
A escrituração não faz prova das retenções porventura efetuadas nos
pagamentos recebidos.
Recurso Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
ACÓRDÃO
Fl. 2771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.305 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722196/2013-24
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
José André Wanderley Dantas de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Leonardo de Andrade Couto,
Maurício Novaes Ferreira, José André Wanderley Dantas de Oliveiras, Andre Luís Ulrich Pinto,
Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz.

RELATÓRIO
1.
A Recorrente foi submetida a procedimento fiscal instaurado pela Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB), donde emanaram as exigências insertas no Despacho Decisório no
(fl. 90), o qual tinha por objeto compensações realizadas pela Recorrente.
2.
O supracitado Despacho Decisório, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Barueri/SP,
foi elaborado com base em Parecer do Serviço de Orientação e Análise Tributária – Seort no 331,
de 2013 (fls. 87-89), para homologar em parte as compensações formalizadas na DCOMP no
28205.02065.150812.1.3.02-5064,
e não homologar as formalizadas na DCOMP no
40379.78620.200812.1.3.02-2565, relativa à utilização de crédito de saldo negativo de IRPJ do
período de 01/11/2011 a 31/12/2011, sob os fundamentos fáticos e jurídicos a seguir transcritos:
Trata-se de DCOMP eletrônica transmitida originalmente em 25/06/2012 sob o no.
31547.21598.250612.1.3.02-0267
e
retificada
em
25/07/2012
sob
o
no
42045.69409.250712.1.7.02-8076. O detentor do crédito é a própria declarante –
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A - (CNPJ: 61.486.650/0001-83), a qual pleiteia o montante
de R$ 9.234.969,37 (Saldo Negativo de IRPJ do EX 2012 – AC 2011), composto
exclusivamente por parcelas de Retenção na Fonte.
As Dcomps que utilizam o crédito discutido na de no 42045.69409.250712.1.7.02 8076
são, além da mesma:
– 30672.13653.250712.1.7.02-7104;
– 13105.97916.250712.1.7.02-2447;
– 09500.69751.250712.1.7.02-6050;
– 28205.02065.150812.1.3.02-5064; e
Fl. 2772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.305 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722196/2013-24
3
– 40379.78620.200812.1.3.02-2565.
1. Das Análises Preliminares e divergências constatadas
A DCOMP em questão teve as análises preliminares executadas pelo Sistema de Controle
de Créditos e Compensações - SCC, não identificando processos que afetem pleito do
crédito.
A análise automática foi interrompida em função de divergência entre o saldo negativo
informado na DCOMP e o apurado na DIPJ Exercício 2012. Esclarecimentos quanto a essa
divergência foram prestados pelo contribuinte no processo no 10010.031152/0913-89.
Trata-se de falha no carregamento de DIPJ retificadora que foi posteriormente
solucionada.
Outra inconsistência apresentada pelo SCC refere-se a Juros sobre Capital Próprio
informado na DCOMP. Esclarecimentos quanto a isso foram também prestados no
processo / dossiê no 10010.031152/0913-89.
2. Da Análise das Parcelas que compõem o Saldo Negativo
As retenções não confirmadas pelo SCC foram analisadas no processo / dossiê no
10010.031152/0913-89.
3. Do cálculo do direito creditório
Conforme ficha 12A da DIPJ 2012 retificadora apresentada pelo contribuinte – cuja
recepção foi validada no processo 10010.031152/0913-89 - não foi apurado imposto
sobre o lucro real para o período compreendido entre 01/01/2011 a 31/12/2011. Dadas as
antecipações confirmadas, o reconhecimento do direito creditório é obtido da seguinte
forma:
IRPJ devido no Período R$ 0
IRRF Confirmado pelo Usuário R$ (1.295.621,82)
IRRF Confirmado pelo SCC R$ (4.668.034,01)
Saldo Negativo de IRPJ Reconhecido R$ 5.963.655,83
3. Da Ordem de Compensação dos Débitos
Os débitos serão compensados conforme as datas de transmissão das DCOMP, respeitada
a ordem definida em cada uma delas pelo sujeito passivo. Os demonstrativos de
compensações e saldos de débitos remanescentes encontram-se em anexo ao presente
processo.
3.
No supracitado processo no 10010.031152/0913-89, consta o seguinte Relatório Fiscal:
O contribuinte informou na DCOMP em epígrafe que o saldo negativo é composto
exclusivamente por retenções na fonte, que totalizam R$ 9.234.969,37. O SCC, após
verificações preliminares, encaminhou a DCOMP para análise, apresentando as seguintes
críticas:
1. “Divergência entre o valor do saldo negativo na DIPJ e no PERDCOMP”
2. “Receita de juros sobre o capital próprio na DIPJ menor que a correspondente na DIRF”
3. “Retenção na fonte não confirmada ou parcialmente confirmada na DIRF”
Fl. 2773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.305 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722196/2013-24
4
Foi expedida ao contribuinte a intimação SEORT/DRF/BRE n° 759/2013, solicitando
esclarecimentos e documentação pertinente às críticas apresentadas. Foi apresentada
resposta à intimação e a análise das críticas é demonstrada a seguir.
1. Divergência entre o valor do saldo negativo na DIPJ e no PER/DCOMP. Foi apresentado
o recibo de entrega n° 26.45.46.37.23 de DIPJ retificadora, devidamente validado pelo
ReceitaNetLog. Tal DIPJ apresenta falha em seu carregamento na base de dados da RFB,
conforme telas e extratos em anexo ao presente dossiê. Conforme demonstrado pelo
contribuinte na DIPJ retificadora (ficha 12A - linha 20), o saldo negativo é igual ao do
PER/DCOMP.
2. Receita de juros sobre o capital próprio - JCP na DIPJ menor que a correspondente na
DIRF. Conforme esclarecimento prestado pelo contribuinte, os JCP de companhias abertas
devem ser contabilizados como investimentos quando avaliados pelo MEP, nos termos da
Deliberação CVM n° 207, de 13 de dezembro de 1996. A condição das empresas coligadas
e os JCP pagos por estas foram validados em documentos de atos societários, sendo seu
oferecimento à tributação demonstrado na DIPJ retificadora (ficha 9A, linha 18). Os
valores são corroborados pelo recolhimentos das retenções localizados no SIEF -
Fiscalização Eletrônica (cód. de receita 5706).

3. Retenção na fonte não confirmada ou parcialmente confirmada na DIRF. O valor das
retenções não confirmadas no SCC foi de R$ 4.566.935,36. As retenções não confirmadas
pelo SCC e sua análise são demonstradas no quadro a seguir.
Fl. 2774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.305 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722196/2013-24
5

4.
Cientificada eletronicamente da decisão, em 07/04/2014, (Termo de Abertura e Ciência de
fls. 91-92), o contribuinte protocolizou a manifestação de inconformidade (fls. 94-110), em
07/05/2014, na qual, em síntese, conforme relatório da decisão de piso, abaixo transcrito,
argumenta em sua defesa as seguintes razões de fato e de direito:
1. que o reconhecimento em parte do crédito seria decorrente de glosa de retenções, no
total de R$ 3.271.313,50;
2. que faria jus ao crédito por conta de erro de preenchimento do crédito com relação à
composição das retenções;
3. que a retenção efetuada pelo Banco Santander Brasil S.A., CNPJ no 90.400.888/0001-42,
seria de apenas R$ 515.811,95, como constou da Ficha 57 da DIPJ, e não R$ 4.471.266,67,
como informado na DCOMP;
4. que a diferença de R$ 3.955.454,72 de retenções deveria ser atribuída a diversas fontes
pagadoras (4.078), e não ao Banco Santander;
Fl. 2775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.305 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722196/2013-24
6
5. que teria elaborado planilha para demonstrar a diferença entre as informações da DIPJ
e da DCOMP;
6. que as retenções efetivamente sofridas teriam sido indicadas na DIPJ, mas não teriam
constado da DCOMP, devido a erro de preenchimento;
7. que para comprovar as retenções estaria procedendo a levantamento dos informes de
rendimentos, das notas fiscais, extratos bancários e lançamentos contábeis;
8. protesta pela juntada posterior de referida documentação e invoca a impossibilidade de
sua apresentação quando da apresentação da manifestação de inconformidade;
9. que o Razão Contábil das contas 114.100.01 – IRRF sobre prestação de serviços (doc.
06) e 114.100.01 – IRRF sobre Receita de Aplicações Financeiras (doc. 07) demonstrariam
a contabilização das retenções;
10. invoca a prevalência do princípio da verdade material, tendo em conta a ausência de
prejuízo ao Fisco;
11. que meros erros de preenchimento devem ser corrigidos de ofício, na medida em que
não poderiam gerar obrigação tributária, nem afetar o direito creditório do contribuinte;
12. invoca a ocorrência de cerceamento ao direito de defesa, tendo em conta que o ato de
não homologação das compensações teria sido efetivado sem prévia intimação do
contribuinte;
13. requer a realização de diligência junto às fontes pagadoras, por não possuir
instrumentos legais para obrigar seus clientes a apresentar os informes de rendimentos,
necessários à comprovação hábil das retenções;
14. alternativamente, requer a juntada de extrato das DIRF apresentadas pelas fontes
pagadoras, nas quais comprovadas os rendimentos e as retenções efetuadas ao longo do
ano-calendário 2011;
15. requer que as intimações sejam encaminhadas a seus advogados e bastantes
procuradores e a homologação das compensações em litígio.
5.
Também foram juntados aos autos a Ficha 57 – Demonstrativo de Imposto de Renda, CSLL e
Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte da DIPJ 2012, do período de novembro a dezembro
de 2011 (fls. 126-1619), o demonstrativo das retenções informadas na DIPJ e na DCOMP (fls.
1621/1656) e Razão das contas 114.100.01 - IRRF s/ Prestação de Serviços (fls. 1658/1725) e
114.100.02 – IRRF s/ Receita Aplicações Financeiras (fls. 1727), com a escrituração de novembro e
dezembro de 2011.
6.
A Autoridade Julgadora de piso identificou que o saldo negativo de IRPJ do período de
novembro a dezembro de 2011, tendo em conta a apuração de prejuízo fiscal no período, não
contraditada pela autoridade competente, seria de R$ 8.760.249,36 (R$ 3.399.865,22 + R$
672.527,78 + R$ 4.687.856,36). Como a autoridade recorrida já teria validado o crédito de R$
5.963.655,83, cumpriu àquele órgão julgador validar a parcela remanescente de R$ 2.796.593,53.
7.
Assim, restou um saldo indeferido, conforme demonstrativo abaixo que esboça o crédito
indeferido.
Fl. 2776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.305 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722196/2013-24
7

8.
Assim, a Autoridade Julgadora, votou por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para reconhecer o crédito de saldo negativo de IRPJ de 2011, no valor de R$
2.796.593,53 a ser utilizado nas DCOMP em litígio.
9.
Assim, após analisar e considerar a Manifestação de Inconformidade (fls. 94-1729)
apresentada pela defendente e todos os documentos que entendeu pertinentes à sua defesa; os
membros da 13a TURMA/DRJ/RPO de Julgamento, por unanimidade de votos, acordaram JULGAR
A MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE PROCEDENTE EM PARTE, E O DIREITO CREDITÓRIO
RECONHECIDO PARCIALMENTE. O Acórdão no 14-75.699 restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2011 a 31/12/2011
DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO.
Configura erro de preenchimento da declaração, a existência de retenções comprovadas
em DIRF, não informadas na demonstração de composição do crédito de saldo negativo
na DCOMP.
NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. Quando a autoridade fiscal dispõe nos bancos
de dados da RFB de informações necessárias à apreciação da DCOMP, dispensável a prévia
intimação para a decisão sobre a homologação das compensações.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Período de apuração: 01/11/2011 a 31/12/2011
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. PROVA.
“Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula CARF no 80). A prova
hábil da retenção é o comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora, passível
de ser suprida pelas informações prestadas em DIRF. A escrituração não faz prova das
retenções porventura efetuadas nos pagamentos recebidos.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
10.
Irresignada a defendente apresentou o seu Recurso Voluntário ratificando e
complementando os argumentos de sua Manifestação de Inconformidade com vistas a reformar o
Acórdão da instância a quo.
11.
No item – 2 DOS FATOS - a Recorrente advoga que “o v. acórdão recorrido deve ser revisto,
para fins de reconhecimento da totalidade do crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-
base de 2011 pleiteado, na medida em que”:
i. preliminarmente, deve ser homologada totalmente a DCOMP em discussão,
expressamente constando que a defesa apresentada pela Recorrente teve provimento
Fl. 2777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.305 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722196/2013-24
8
integral, porque o crédito já homologado pelo acórdão recorrido é suficiente para
compensar a totalidade dos débitos constantes da PER/DCOMP discutida, não havendo
mais cobranças a serem feitas no presente processo.
ii. no mérito, não merece prosperar o r. despacho decisório, porque a Recorrente, de fato,
possui crédito suficiente para acobertar as compensações pleiteadas;
iii. por trabalhar com diversas fontes pagadoras e realizar inúmeros atendimentos
(havendo, por consequência, um grande volume de retenções), é possível que as
divergências apontadas para justificar as glosas realizadas tenham decorrido de equívocos
cometidos pelas fontes pagadoras quando do envio das informações relativas às
retenções ao Fisco, o que não significa que a Recorrente não tenha sofrido as retenções
por ela informadas;
iv. esse fato é corroborado pela própria constatação feita pelos de 1a instância, ao
identificarem que, no momento do julgamento em primeira instância, a base de dados da
RFB apontava que a Recorrente sofreu retenções de IRRF no período cujo valor é de R$
2.796.593,53 a mais do que o reconhecido pelo Despacho Decisório;
v. especificamente quanto ao saldo negativo de IRPJ, devem ser consideradas as retenções
de todo o período, qual seja, o ano-calendário de 2011 por completo, tendo em vista que
não se pode excluir os meses de janeiro a outubro da composição do Saldo Negativo,
anual, da Recorrente. Nesse ponto, inclusive, já houve decisão em precedente do próprio
CARF, favorável, em caso exatamente igual também envolvendo a Recorrente.
É o que se passa a demonstrar.
12.
Assim, a Recorrente inaugura o item – III DO DIREITO – alegando que - III.1 – Deve ser
proferida decisão expressamente reconhecendo que não subsistem mais cobranças em função do
Despacho Decisório combatido a quantidade de crédito já reconhecida pela DRJ é suficiente para
compensar a totalidade dos débitos da PER/DCOMP transmitida.
13.
E afirma que a defesa apresentada pela Recorrente merece provimento integral, porque o
crédito já confirmado pelo acórdão recorrido é suficiente para compensar a totalidade dos débitos
constantes da PER/DCOMP.
14.
Também afirma que nem caberia Recurso de Ofício pela União contra o quanto decidiu o
acórdão recorrido, pois, em se tratando de pleito de compensação, há direito líquido e certo em
favor da Recorrente ao crédito já confirmado, de acordo com o art. 136, parágrafo único da
Instrução Normativa RFB No 1717 de julho de 2017. E que esse é o motivo pelo qual a
Manifestação de Inconformidade deveria ter sido considerada totalmente procedente, em
primeiro lugar, homologando-se totalmente as DCOMP discutidas.
15.
Sobre Questões de Mérito, no subitem - III.2 – Demonstração das retenções informadas em
DCOMP: a efetiva existência do direito creditório pleiteado – a Recorrente alega no subitem -
III.2.1 – A superação do mero erro formal no preenchimento do PER/DCOMP pela DRJ, e
confirmação de direito creditório adicional, indica a existência e validade do total do Saldo
Negativo informado em DCOMP – quando recapitula vários aspectos já apresentados em sua
Manifestação de Inconformidade, mas, que em síntese, afirma que “o problema reside
precisamente nas fontes pagadoras, terceiros sobre o qual a Recorrente não tem coercitividade. Ao
faltarem eles com o correto cumprimento de obrigação acessória, incorrendo nos mais diversos
problemas quando da transmissão das DIRFs, ao fim e ao cabo, prejudicam a Recorrente em casos
Fl. 2778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.305 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722196/2013-24
9
como o presente.”.
16.
A Recorrente trata no subitem - III.2.2 – Dos frequentes problemas enfrentados pela
Recorrente com relação às retenções e informes de rendimentos – quando aprofunda a sua queixa
em relação aos clientes que são maus cumpridores da obrigação de reter na fonte os valores do IR;
assim, declara que “a divergência verificada entre o valor declarado e o valor reconhecido pelos
sistemas da Receita Federal do Brasil provavelmente decorre de inúmeros possíveis equívocos
cometidos pelas fontes pagadoras quando do envio das informações relativas às retenções ao
Fisco, culminando na não homologação do Saldo Negativo para o período aqui discutido.”.
17.
Na sequência, a Recorrente apresenta diversos exemplos de problemas com os seus clientes;
e, assim, arremata: “Ou seja, o que se pretende com estes diversos exemplos é evidenciar que se
tratam de situações que fogem ao alcance e controle da Recorrente, elucidando, assim, o
problema crônico por ela enfrentado.”.
18.
Encerrando esse subitem declara a Recorrente:
Em vista da impossibilidade de obter junto às fontes pagadoras os informes de
rendimentos, resta à Recorrente somente a possibilidade de produzir prova com base em
seus registros contábeis e movimentações bancárias para, a partir deles, evidenciar que,
de fato, as retenções ocorreram. Entretanto, dado ao volume de informações envolvidas
nesse caso, a Recorrente encontra dificuldades, até mesmo, de conciliar cada uma das
notas fiscais, com sua contabilidade e com seus extratos bancários, na tentativa de
evidenciar seu direito creditório.
Diante disso, nessa oportunidade é renovado e reiterado também o protesto da
Recorrente pela juntada posterior das provas produzidas em decorrência da análise de
seus registros financeiros e contábeis, com fundamento no artigo 16, §§ 4o, alínea “a” e 5o
do Decreto no 70.235/72, em razão da inviabilidade de obtenção desse grande volume de
dados e documentos, haja vista que o caso envolve 7.270 retenções.
19.
No subitem seguinte, a Recorrente trata sobre - III.2.3 – A necessidade de se considerar o
direito creditório para todo o ano calendário de 2011, considerando os meses de janeiro a outubro
de 2011: há precedente favorável no CARF envolvendo a própria Recorrente em caso idêntico –
alegando “Em que pese a d. decisão recorrida ter julgado parcialmente procedente a manifestação
de inconformidade, reconhecendo crédito adicional de saldo negativo de IRPJ em favor da
Recorrente, o fez somente em análise do período de 01/11/2011 a 31/12/2011 (fls. 3421 do e-
processo):”. Assim, complementa:
Em outras palavras: o período de janeiro a outubro de 2011 foi desconsiderado da
apuração de direito creditório para o período. Entretanto, especificamente quanto ao
Saldo Negativo de IRPJ, verdade é que devem ser consideradas as retenções de todo o
ano-calendário de 2011, assim adequadamente verificando a existência ou não dos
créditos utilizados nas compensações que ora se discutem.
Como é sabido, inclusive, pelos inúmeros problemas com a transmissão de informações de
retenção à RFB pelas fontes pagadoras, já apontado neste presente Recurso, não se pode
excluir qualquer mês da composição do Saldo Negativo, anual, da Recorrente. Isso porque,
considerando que o saldo negativo é apurado anualmente, sendo passível de verificação
de sua existência ou não apenas ao final de cada exercício, a segregação do cálculo do
crédito por meses mostra-se inadequada à sistemática de sua apuração.
(...)
Fl. 2779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.305 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722196/2013-24
10
Ora, é imperioso aplicar o mesmo entendimento para o caso ora trazido à apreciação
deste Conselho, visto que até o presente momento, tanto o Despacho Decisório quanto a
DRJ excluíram os meses de janeiro a outubro de 2011 da apuração do Saldo Negativo da
Recorrente.
20.
No subitem seguinte, a Recorrente apresenta o - III.2.4 – Pedido de perícia técnica contábil –
à luz do artigo 18 do Decreto no 70.235/72, quando, de pronto, apresenta o seu quesito:
1) 1. A partir da confrontação da contabilidade, das notas fiscais, extratos bancários e do
controle de faturamento apresentados pela Recorrente, qual o montante de IR Retido na
Fonte levado à tributação no ano-base de 2011?
21.
No item seguinte, a Recorrente apresenta as suas conclusões:
IV – CONCLUSÕES
Diante do exposto, conclui-se que:
i. preliminarmente, deve ser reconhecido expressamente por este E. Conselho a
homologação total das DCOMPs em litígo, pois demonstrado que não resta qualquer
cobrança em face da Recorrente em função do presente processo: não há qualquer
cobrança remanescente, até mesmo de acordo com o Termo de Intimação nos autos.
ii. no mérito, deve ser cancelada a presente cobrança, haja visto que a Recorrente
efetivamente sofreu as retenções não reconhecidas pelo Fisco, sendo que, as divergências
verificadas pelo Fisco quanto ao crédito apontado pela Recorrente decorre, frequentes
vezes, de equívocos cometidos pelas fontes pagadoras em suas declarações fiscais;
iii. grande parte das retenções sofridas pela Recorrente no período, no montante total de
R$ 8.760.249,36, já foi confirmada pelo próprio acórdão recorrido, que validou,
expressamente, direito de crédito com valor de R$ 2.796.593,53 a mais que o Despacho
Decisório;
iv. isso corrobora, ainda, os equívocos cometidos pelas fontes pagadoras, pois a própria
DRJ aponta existir, de fato, quase que a integralidade do valor de crédito originalmente
não homologado pelo Despacho Decisório para o período, por meio de simples
reverificação dos próprios sistemas da RFB;
v. deve ser refeita a apuração de Saldo Negativo, verificando-se todo o ano de 2011, assim
considerando os valores de rendimentos retidos na fonte por DIRFs também para os
meses de janeiro a outubro, que foi igualmente desconsiderado pela DRJ e pelo Despacho
Decisório combatido. Há precedente do CARF nesse sentido, em caso idêntico que
também envolve a Recorrente consignando ser imprescindível apurar o Saldo Negativo de
todo o exercício ao se analisar as compensações realizadas.
vi. tendo em vista o expressivo volume de retenções discutidas no presente caso (mais de
5.000 para o ano-calendário de 2011), não foi viável que, dentro do prazo de recurso, a
Recorrente realizasse a confrontação das respectivas Notas Fiscais com seu Registro
Contábil e os extratos bancários, para comprovação da totalidade de seu direito de
crédito, de modo que, desde já, protesta por sua posterior juntada e;
vii. também diante da complexidade da composição dos créditos a que faz jus a
Recorrente, caso necessária a realização de perícia técnica contábil, igualmente, já se
pleiteia;
22.
Por fim, apresenta os seus pedidos, vejamos:
Fl. 2780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.305 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722196/2013-24
11
V – PEDIDO
Por todo exposto, requer a Recorrente seja o presente recurso integralmente provido para
reformar a decisão ora recorrida com a consequente homologação da integralidade das
compensações pleiteadas, sendo, por conseguinte, declarada a nulidade do despacho
decisório e, no mérito, reconhecida a legitimidade na utilização dos créditos apurados no
presente processo administrativo.
Outrossim, requer a realização de perícia contábil para comprovação do direito creditório
alegado pela Recorrente, bem como a posterior juntada de documentos e todos os meios
de prova em direito admitidas, inclusive a realização de sustentação oral.
Requer, ainda, que todas as intimações e notificações a serem feitas, relativamente às
decisões proferidas neste processo administrativo, sejam encaminhadas aos seus
procuradores, todos com escritório nesta Capital do Estado de São Paulo, na Rua Padre
João Manoel no 923, 8o andar, em atenção ao DR. RICARDO LACAZ MARTINS, inscrito na
OAB/SP sob o no 113.694, bem como sejam enviadas cópias à Recorrente, no endereço
constante destes autos.
Termos em que,
23.
É o relatório.
24.
Passamos a votar.

VOTO
Conselheiro José André Wanderley Dantas de Oliveira, Relator.
DA ADMISSIBILIDADE
25.
O Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte/Recorrente é tempestivo e preenche os
demais pressupostos de admissibilidade, pelo que dele conheço.
DAS PRELIMINARES
26.
A lide aqui a decidir, reside no fato de, após a decisão de 1a instância, haver restado um
saldo indeferido, no montante de R$ 474.720,01.
27.
A Recorrente alega que deve ser proferida decisão expressamente reconhecendo que não
subsistem mais cobranças em função do Despacho Decisório combatido, uma vez que a
quantidade de crédito já reconhecida pela DRJ é suficiente para compensar a totalidade dos
débitos da PER/DCOMP transmitida.
28.
Essa alegação não faz o menor sentido, pois, o montante de crédito pleiteado em DCOMP é
na ordem de R$ 9.234.969,37; e, o total de crédito deferido, pela Autoridade Fiscal e pela
Autoridade Julgadora de 1a instância, somados, inteira R$ 8.760.249,36.
29.
Portanto, aritmeticamente permanece, justamente, o saldo discutido como diferença a ser
homologada para fins de compensação, na ordem de R$ 474.720,01.
30.
Também não prospera o argumento que a Recorrente tenta construir, considerando que
pelo fato de não caber Recurso de Ofício pela União contra o quanto decidiu o acórdão recorrido,
Fl. 2781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.305 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722196/2013-24
12
em se tratando de pleito de compensação, e que, portanto, há direito líquido e certo em favor da
Recorrente ao crédito já confirmado, de acordo com o art. 136, parágrafo único da Instrução
Normativa RFB No 1717 de julho de 2017.
31.
O supracitado disposto assim determina:
“Art. 136. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade, caberá
recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), nos termos do Decreto no
70.235, de 1972.
Parágrafo único. Não caberá recurso de ofício da decisão que considerar procedente
manifestação de inconformidade em processos relativos a restituição, ressarcimento,
reembolso ou compensação.”
32.
Sobre a equivocada hermenêutica da Recorrente cabe duas observações: A primeira, é que
não se atribui por extensão ou analogia um direito que a norma não autorizou. Segundo, que o
direito líquido e certo é, obviamente, sobre o montante deferido no julgamento da Manifestação
de Inconformidade e não o desejado pelo contribuinte. Vejamos.
33.
O supracitado dispositivo, de forma alguma, pode, por extensão, ser utilizado como motivo
para determinar que a Manifestação de Inconformidade deveria ter sido considerada totalmente
procedente, homologando-se totalmente as DCOMP discutidas. Isso nem é tratado no dispositivo.
O que o referido dispositivo firma em seu Parágrafo único é que: “Não caberá recurso de ofício da
decisão que considerar procedente manifestação de inconformidade em processos relativos a
restituição, ressarcimento, reembolso ou compensação.”
34.
Ora, natural e obviamente, o direito líquido e certo é, apenas e tão somente, sobre o
montante deferido e não sobre o desejado pela Recorrente em seu pleito. Portanto, impossível,
aceitar essa interpretação de que não há crédito tributário a saldar.
35.
Também não é racional que, no mesmo sentido, coubesse a este E. Conselho decidir pelo
provimento total do Recurso Voluntário da Recorrente, fazendo constar da decisão que não há
qualquer tributo a ser exigido, vez que os débitos não foram integralmente compensados. Pois, há
uma diferença não deferida, R$ 474.720,01.
36.
Sobre as questões de mérito relativas à demonstração das retenções informadas em
DCOMP: a efetiva existência do direito creditório pleiteado e a superação do mero erro formal
no preenchimento do PER/DCOMP pela DRJ, e confirmação de direito creditório adicional, que
supostamente, na visão da Recorrente, indica a existência e validade do total do Saldo Negativo
informado em DCOMP; com base na legislação, firmamos a seguinte convicção:
37.
De acordo com a legislação de regência, o imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer
rendimentos somente pode ser compensado na declaração de pessoa jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. É a
seguinte a redação do art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, consolidado no art.
943, §2o do RIR/99:
Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
Art. 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Fl. 2782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.305 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722196/2013-24
13
Regulamento do Imposto de Renda
Art. 943.
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no
7.450, de 1985, art. 55).
38.
Relevante assinalar que a falta dos informes de rendimentos pode ser suprida pelas
informações prestadas pelas fontes pagadoras nas competentes Declarações de Imposto de Renda
Retido na Fonte – DIRF. Ambos seriam, em princípio, instrumentos hábeis a atestar o pagamento
do rendimento e a sua natureza, assim como as retenções de fonte efetivadas pelas fontes
pagadoras responsáveis pelo recolhimento do imposto devido.
39.
Para validar a dedução, conforme as expressas disposições do art. 2o, §4o da Lei no 9.430, de
1996, necessário também que seja feita a prova do regular oferecimento à tributação das receitas
correspondentes:
Art. 2o (...) § 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
(...),
40.
Já existe Súmula do CARF a referendar o entendimento ora adotado:
Súmula CARF no 80:
“Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto”.
41.
O erro de preenchimento da DCOMP no demonstrativo de composição do crédito é
facilmente verificável, quando se confrontam as informações prestadas pelas fontes pagadoras,
nas Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF.
42.
Ademais, ratifique-se, de acordo com o Relatório das DIRF que foram juntadas ao processo,
no período de novembro e dezembro de 2011 – fls. 2644/2725, podem ser confirmadas as
retenções abaixo consolidadas por código:
Fl. 2783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.305 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722196/2013-24
14

43.
Devemos observar que as retenções efetuadas nos códigos 6147 e 6190 foram partilhadas
com outros tributos, nos termos da Instrução Normativa SRF no 480, de 15 de dezembro de 2004,
conforme abaixo:

44.
Para que seja possível aferir o regular oferecimento à tributação, fez-se a comparação com
os valores informados na DIPJ retificadora já validada pela autoridade recorrida:
1. Ficha 06A – Linha 05 - Receita de Prestação de Serviços – R$ 267.780.279,70, valor compatível
com o informado nas DIRF pelas fontes pagadoras de R$ 211.716.846,29, pelo que admitida a
dedução das retenções no valor de R$ 3.399.865,22;
2. Ficha 06A - Linha 23 - Outras Receitas Financeiras – R$ 3.720.848,35, valor inferior aquele
informado nas DIRF pelas fontes pagadoras (R$ 4.906.214,91), pelo que somente será admitida a
dedutibilidade das retenções na proporção do rendimento oferecido à tributação, ou seja, 75,83%
de R$ 886.777,83, ou R$ 672.527,78;
3. Ficha 09 A – Linha 18 – Juros sobre o Capital Próprio Recebido – R$ 31.263.583,50, valor pouco
inferior ao informado nas DIRF pelas fontes pagadoras (R$ 31.276.992,89), pelo que somente será
admitida a dedutibilidade das retenções na proporção do rendimento oferecido à tributação, ou
seja, 99,96% de R$ 4.689.867,05, ou R$ 4.687.856,36.
45.
Por conseguinte, o saldo negativo de IRPJ do período de novembro a dezembro de 2011,
tendo em conta a apuração de prejuízo fiscal no período, não contraditada pela autoridade
competente, seria de R$ 8.760.249,36 (R$ 3.399.865,22 + R$ 672.527,78 + R$ 4.687.856,36)
46.
A autoridade recorrida já teria validado o crédito de R$ 5.963.655,83, e órgão julgador a quo
validou a parcela remanescente de R$ 2.796.593,53, perfazendo um montante deferido de crédito
tributário a compensar de R$ 8.760.249,36. Portanto, permanece em aberto um valor de crédito
tributário a cobrar na ordem de R$ 474.720,01.
47.
Sobre os alegados frequentes problemas enfrentados pela Recorrente com relação às
retenções e informes de rendimentos, por mais racional que possa ser a explicação, a legislação é
clara e objetiva, em relação aos requisitos para a comprovação do IR retido pelas fontes pagadoras
Fl. 2784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.305 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722196/2013-24
15
dos serviços. E, infelizmente, a Recorrente não logrou atender aos comandos da legislação.
48.
Sobre a necessidade de se considerar o direito creditório para todo o ano calendário de
2011, considerando os meses de janeiro a outubro de 2011: há precedente favorável no CARF
envolvendo a própria Recorrente em caso idêntico. Devemos lembrar que desde o Parecer
SEORT/DRF/BRE no: 331/2013 (fls. 97-89), como, no Despacho Decisório constante à folha 90 do
processo, o direito creditório reconhecido em favor do contribuinte, no valor de R$ 5.963.655,83
(cinco milhões, novecentos e sessenta e três mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e
três centavos), referente ao saldo negativo de IRPJ compreendia o período entre 01/01/2011 a
31/12/2011 da Recorrente.
49.
Na análise proferida pela Autoridade Julgadora de 1a instância, foi que se verificou, ainda a
existência de mais valores passíveis de compensação no período de novembro e dezembro de
2011; e, assim foram complementarmente considerados e reconhecidos em favor da Recorrente.
50.
Que fique claro que a situação retratada pelo acórdão trazido pela Recorrente em seu RV,
não é idêntica à ora discutida.
51.
Naquela, a Autoridade Fiscal durante os seus exames, equivocadamente, não considerou
todo o período do ano-calendário fiscalizado. Nesta desde o Parecer e do Despacho Decisório,
supracitados e proferidos por Autoridades Fiscais, em seus âmbitos de atuação, devidamente
consideraram todo o ano-calendário (01/01/2011 a 31/12/2011). E no julgamento de 1a instância,
houve a identificação de mais valores passíveis de compensação, relativos aos meses de novembro
e dezembro de 2011, os quais, ratifique-se, foram complementarmente considerados e
reconhecidos em favor da Recorrente. Portanto, não há que se falar em análise incompleta do
período de compensação.
52.
Sobre o pedido de realização de perícia contábil para comprovação do direito creditório
alegado pela Recorrente, bem como a posterior juntada de documentos e todos os meios de
prova em direito admitidas, por se tratar de matéria de prova a ser feita mediante a mera juntada
de documentação, cuja guarda e conservação competia à própria interessada; e, de qualquer
forma, houve a juntada do Relatório da DIRF de fls. 2644/2725, a prova diligencial requerida
revela-se totalmente desnecessária. Portanto, indefere-se o pedido de realização de perícia
contábil.
CONCLUSÕES
53.
Considerando o exposto e tudo mais que do processo consta, VOTO POR:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 NEGAR PROVIMENTO INTEGRAL ao mérito;

Assinado Digitalmente
José André Wanderley Dantas de Oliveira

Fl. 2785
DF CARF MF
Original